Tribunal: TJES
Processo: 5001264-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001264-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RICHARLLES GOMES DE AGUIAR

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA – DÍVIDA BANCÁRIA - SUSPENSÃO
DAS COBRANÇAS ATÉ O DESLINDE DA DEMANDA - REQUISITOS ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
Apontando o agravado a irregularidade dos descontos em sua conta bancária e à míngua de outros elementos de prova até o momento produzidos, não é possível vislumbrar a presença de elementos suficientes para ensejar a reforma da decisão recorrida.

2 - Não se pode olvidar que a demora na tutela jurisdicional final trará maiores transtornos/prejuízos ao consumidor agravado, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, pois caso reste demonstrada, após o exercício de um juízo de cognição exauriente, a improcedência da pretensão autoral, poderá o agravante se valer dos mecanismos existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

3
- Recurso conhec
ido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001264-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

AGRAVADO: RICHARLLES GOMES DE AGUIAR

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c indenizatória ajuizada por
RICHARLLES GOMES DE AGUIAR
, que deferiu o pedido liminar para determinar que o banco se abstenha de promover bloqueios, restrições e descontos nas contas do agravado.

Em suas razões (id. 7205278), aduz que o recorrido possui a conta salário de nº 33.838.335 e solicitou a portabilidade da sua remuneração para outra instituição bancária, a qual foi efetivada no equivalente a 70% (setenta por cento) da renda mensal.

Sustenta que efetuou o bloqueio parcial de valores na conta do agravado em razão de débitos anteriores oriundos da cédula de crédito bancário nº 14-024596-00, de cheque especial e de cartão de crédito vinculados à conta corrente nº 7.730.237.

Afirma que nos contratos firmados há autorização expressa para desconto em conta no caso de inadimplemento, sendo mister a reforma da decisão agravada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se que, na
origem, o recorrido ajuizou ação de obrigação de não fazer c/c indenizatória em face da instituição financeira alegando que, em junho de 2023, solicitou a portabilidade de seu salário para outro banco, ocasião em que o recorrente passou a descontar o equivalente a 30% (trinta por cento) do seu salário mensalmente (conta n° 33.838.335).

Aduz que, ao buscar esclarecimentos junto ao banco, obteve a informação no sentido de que o bloqueio ocorreu em virtude de uma dívida já prescrita, sem maiores justificativas acerca da origem do débito.

Com o intuito de comprovar suas alegações, colacionou cópias de reclamações direcionadas ao banco em âmbito administrativo e boletim de ocorrência (ids. 33927729 e 33927728 dos autos de origem).

Por sua vez, o recorrente apresentou as vias dos contratos de cartão de crédito, cédula de crédito bancário e contrato de abertura de crédito assinadas, todos referentes à conta corrente n° 7.730.237, bem como consulta do histórico de prejuízo.

No entanto, verifica-se que o agravante não faz menção acerca das datas de vencimento dos respectivos débitos, inviabilizando aferir, ainda que no âmbito de cognição inerente ao

recurso,

a ocorrência de eventual prescrição
aventada pelo autor.

Assim, apontando o agravado a irregularidade dos descontos em sua conta bancária e à míngua de outros elementos de prova at
é o momento produzidos
, não é possível vislumbrar a presença de elementos suficientes
para ensejar
a reforma da decisão recorrida.

Não se pode olvidar, ademais, que a demora na tutela jurisdicional final trará maiores transtornos/prejuízos ao consumidor agravado, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, pois caso reste demonstrada, após o exercício de um juízo de cognição exauriente, a improcedência da pretensão autoral, poderá o agravante se valer dos mecanismos existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício
.

Nesse sentido
,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS - PERICULUM IN MORA DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Incumbe ao banco o ônus da prova da existência de relação jurídica válida, ensejadora da
obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.
[...] 3.
O perigo da demora é mais grave para a consumidora recorrente do que para o banco recorrido, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios
do tempo.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5011562-19.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, relatora desembargador Heloisa Cariello, julgado em 19/04/2024)

Assim, vê-se que a questão demanda dilação probatória, inexistindo, no momento, elementos suficientes a infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado
a quo
quanto à concessão de tutela provisória de urgência.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.